Tribunal: STF
Processo: RE 79247
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
SÃO IMPENHORAVEIS OS IMÓVEIS PROMETIDOS A VENDA, SOB FINANCIAMENTO A
SEUS SEGURADOS, PELO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, BEM COMO OS DIREITOS A ELES RELATIVOS. ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO
DO SUPREMO TRIBUNAL (RE 78.583, 12.12.74). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.